Tribunal: TJDFT
Processo: 0727768-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727768-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA IMPETRADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CIVEL DE SAMAMBAIA-DF D E C I S Ã O Recebo a emenda (ID 61454294). Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA contra ato atribuído ao JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA/DF. A parte impetrante alega, em síntese, que tem interesse no cumprimento de sentença n. 0026240-95.2016.8.07.0001, que tramita perante a 1a Vara Cível de Samambaia, pois é credor do exequente em outro processo (0717232-88.2019.8.07.0020), bem como porque houve penhora em seu favor no rosto daqueles autos. Em razão disso, pretende o seu cadastramento como exequente sub-rogado ou como parte interessada nos autos do processo n. 0026240-95.2016.8.07.0001, a fim de acompanhar as publicações e intimações futuras, o que foi rejeitado pela autoridade coatora. Requer, ao final, a concessão da medida liminar para suspender os efeitos do ato impugnado e para determinar a sua inclusão como terceiro interessado nos autos do processo n. 0026240-95.2016.8.07.0001, com a garantia do direito à intimação dos atos processuais. Custas processuais recolhidas. É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os requisitos de admissibilidade do mandado de segurança. De forma geral, a impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não está condicionada à interposição de recurso, nos termos do enunciado da Súmula n. 202 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, o mandado de segurança manejado por terceiro prejudicado pressupõe a sua falta de ciência acerca da decisão impugnada, o que inviabilizaria a interposição do recurso cabível. No caso em tela, a decisão impugnada foi proferida em 29.06.2024 (ID 202413379 do processo n. 0026240-95.2016.8.07.0001), e o impetrante ajuizou esta ação em 07.07.2024, ou seja, antes mesmo da intimação das partes naquele feito. Dessa forma, o impetrante teve ciência da decisão ora combatida e poderia ter interposto o recurso cabível no prazo legal, o que torna inadmissível o presente mandado de segurança. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 202/STJ. NECESSIDADE DE QUE O TERCEIRO NÃO TENHA CIÊNCIA DA DECISÃO QUE ALEGADAMENTE O PREJUDICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL EM TEMPO HÁBIL E NO PRAZO LEGAL. ENTENDIMENTO FIRMADO NA VIGÊNCIA DO CPC/73. INALTERABILIDADE NO CPC/15, ESPECIALMENTE QUANTO ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI E EM TEMAS REPETITIVOS. HIPÓTESE EM QUE O MANDADO DE SEGURANÇA FOI IMPETRADO NO DIA SEGUINTE À PROLAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA, ANTES MESMO DA CIENTIFICAÇÃO DAS PARTES A SEU RESPEITO. OBTENÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. MEDIDA ALCANÇÁVEL TAMBÉM PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. (...) 3- A impetração, por terceiro, de mandado de segurança contra ato judicial não se condiciona à interposição do respectivo recurso. Súmula 202/STJ. 4- O referido enunciado sumular, todavia, é interpretado no sentido de que somente será cabível o mandado de segurança se o terceiro não teve ciência da decisão que o prejudica em tempo hábil para interpor o recurso cabível no prazo legal. Precedente. 5- O entendimento acima reproduzido, que foi firmado na vigência do CPC/73, não se altera após a entrada em vigor do CPC/15, especialmente porque, para impugnar decisão interlocutória proferida em seu desfavor, o terceiro terá à disposição o agravo de instrumento, quer seja a partir das hipóteses típicas de cabimento (previstas em lei) e pelas hipóteses construídas pela jurisprudência (temas 988/STJ e 1.022/STJ). 6- Na hipótese em exame, a decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória que alegadamente atingiu a esfera jurídica de terceiro foi proferida em 03/08/2023 às 15h50, ao passo que o mandado de segurança foi impetrado em 04/08/2023 às 16h35, momento em que sequer as partes haviam sido intimadas oficialmente da referida decisão. (...) 8- Recurso ordinário constitucional conhecido e não-provido. (RMS n. 73.154/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)” De igual modo, o entendimento do e. TJDFT: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL. TERCEIRO PREJUDICADO. INTIMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA A DECISÃO ATACADA. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO SUMULAR N. 202/STJ. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1. A aplicação do entendimento sumulado no verbete 202 do Superior Tribunal de Justiça só tem lugar quando o terceiro não teve ciência da decisão que supostamente lhe prejudicou. (...) 2. Em razão da possibilidade de interposição de recurso próprio para análise da matéria questionada neste writ (Súmula 267 do STF), e diante da inexistência de flagrante teratologia, abuso de poder ou ilegalidade do ato dito coator, afasta-se a admissibilidade do mandado de segurança, conforme jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. 3. Petição inicial do mandado de segurança indeferida e julgado extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/09 c/c o art. 485, VI, do CPC e art. 87, IX, do RIJTDFT. (Acórdão 1808540, 07412292420238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator(a) Designado(a):SANDRA REVES 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse contexto, a despeito da valoração sobre o acerto ou não da determinação atacada, tal decisão deve ser objeto de análise pelas vias processuais apropriadas, não se vislumbrando flagrante ilegalidade ou teratologia na determinação prolatada ou qualquer possibilidade de considerá-la passível de revisão via mandado de segurança. Diante do exposto, em razão da absoluta impropriedade da via eleita, INDEFIRO a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 10 da Lei n. 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, DENEGO a segurança, na forma do artigo 6o, § 5o, da referida Lei. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator